Tribunal: TJBA
Processo: 8067529-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067529-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERIO DE SANTANA OLIVEIRA Advogado(s): PAULO SERGIO PEDREIRA PASSOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Auto de infração de trânsito. Alegação de nulidades formais. Tutela de urgência para suspensão da multa. Requisitos preenchidos. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que visava suspender a multa de trânsito e permitir a regularização do IPVA do seu veículo, sob a alegação de nulidades formais no auto de infração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente: (i) a probabilidade do direito, consubstanciada na suposta nulidade da multa de trânsito por vícios formais; e (ii) o perigo de dano, representado pela impossibilidade de regularizar o IPVA do veículo, essencial para as atividades diárias do agravante. III. Razões de decidir 3. A ausência de elementos essenciais no auto de infração, como registro fotográfico, identificação do equipamento de aferição, identificação do agente autuador e descrição precisa do local da infração, caracteriza vício formal que compromete a validade do ato administrativo. 4. Tratando-se de ato administrativo sancionador, devem ser observados os princípios da legalidade estrita e do devido processo legal, sendo imprescindível a notificação adequada do infrator, com todos os elementos necessários para o exercício da ampla defesa. 5. Está configurado o perigo de dano, uma vez que a manutenção da multa irregular impede a regularização do IPVA do veículo, essencial para as atividades cotidianas do agravante, como transporte ao trabalho e deslocamento de seu filho à escola. 6. O princípio da razoável duração do processo impõe a concessão da tutela provisória quando a parte demonstra a presença dos requisitos legais, sem necessidade de aguardar o contraditório, especialmente quando a prova de fato negativo é excessivamente onerosa para o autor. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8067529-45.2024.8.05.0000; Recorrente: ROBERIO DE SANTANA OLIVEIRA Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .